Tribunal: TJMT
Processo: 1040388-45.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040388-45.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIEL MARIA DA SILVA - CPF: 207.060.651-15 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), ANTONIEL MARIA DA SILVA - CPF: 207.060.651-15 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recursos de Apelação Cível, mantendo a obrigação da operadora de saúde de custear cirurgia de Prostatectomia Radical Robótica, mas afastando a condenação por danos morais. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que o acórdão desconsiderou os fundamentos da sentença de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade da operadora diante da negativa de cobertura não precedida de junta médica. Pleiteia também o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à exclusão da indenização por danos morais diante da negativa de cobertura pelo plano de saúde; (ii) avaliar a possibilidade de prequestionamento da matéria constitucional ou infraconstitucional por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado expõe de forma clara os fundamentos que levaram à exclusão dos danos morais, ao considerar legítima a interpretação da operadora quanto à ausência de cobertura obrigatória para técnica cirúrgica robótica, com base no rol da ANS e em parecer técnico da DIPRO.

4.

A negativa de cobertura foi considerada fundada em dúvida jurídica razoável, o que afasta a configuração de ato ilícito ensejador de dano moral, conforme entendimento já consolidado no STJ.

5.

O acórdão analisou expressamente os fundamentos da sentença e os afastou com base na distinção entre a obrigatoriedade de cobertura do procedimento e a presença de ilicitude na negativa, não havendo omissão ou contradição.

6.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao exclusivo fim de prequestionamento, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7.

A mera divergência quanto ao desfecho da controvérsia não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual e normativa afasta a configuração de negativa abusiva de cobertura por operadora de saúde, inviabilizando a condenação por danos morais.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para viabilizar o prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 102, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016, DJe 24.10.2016; STJ, AgInt no REsp 2136426/DF.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento aos recursos de Apelação Cível Id. 327396362.

A embargante aponta omissão e contradição da Câmara julgadora a respeito da exclusão da condenação por danos morais, argumentando que o acórdão não considerou adequadamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade da operadora de saúde após negar, por duas vezes, o pedido cirúrgico de Prostatectomia Radical Robótica.

Sustenta que não houve dúvida razoável por parte do plano de saúde, pois não foi instaurada junta médica para avaliar o caso, tendo ocorrido simples negativa por estar o procedimento fora do rol da ANS.

Requer o prequestionamento da matéria para fins de eventual Recurso Especial.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento aos recursos de Apelação Cível Id. 327396362.

A embargante aponta omissão e contradição da Câmara julgadora a respeito da exclusão da condenação por danos morais, argumentando que o acórdão não considerou adequadamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade da operadora de saúde após negar, por duas vezes, o pedido cirúrgico de Prostatectomia Radical Robótica.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi claro ao analisar a questão dos danos morais, concluindo que:

"No caso em análise, verifica-se que a negativa da operadora de saúde baseou-se em interpretação contratual e normativa, fundamentada no Rol de Procedimentos da ANS e no Parecer Técnico Nº 34 GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, que estabelece que a técnica robótica não é de cobertura obrigatória. Não se trata, portanto, de negativa arbitrária ou abusiva, mas de interpretação razoável das normas aplicáveis ao contrato de plano de saúde, havendo dúvida jurídica legítima sobre a obrigatoriedade de cobertura da técnica robótica."

O embargante alega contradição entre o acórdão e o precedente do STJ citado (AgInt no REsp 2136426/DF), porém, a menção ao referido julgado foi feita apenas para fundamentar a obrigatoriedade de cobertura do procedimento, e não para justificar a condenação por danos morais. O acórdão, inclusive, transcreveu trecho do precedente que menciona a possibilidade de afastamento dos danos morais quando há "dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual".

Dessa forma, não ocorreram os vícios apontados, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia, situação que não autoriza ingressar por esta via.

O embargante pede, ainda, o prequestionamento da matéria. No entanto, esta via não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de

declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025